Tribunal: TJBA
Processo: 0001035-27.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001035-27.2011.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA EFETIVADA ANTES DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 191 DO CC. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu e declarou a prescrição quinquenal em ação de cobrança. A dívida originou-se de nota de crédito comercial com vencimento em 01/07/2003, e a ação foi aforada em 23/03/2011. O banco apelante sustenta que não houve prescrição em razão de renúncia tácita à prescrição pelo devedor, que teria ocorrido quando este assinou termo de adesão para renegociação da dívida em 23/11/2006, com base na Lei nº 11.775/2008. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve renúncia tácita à prescrição pelo devedor ao solicitar renegociação da dívida antes do transcurso do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, §5º do Código Civil, que estabelece prescrição em cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, tendo como termo inicial o vencimento da obrigação (01/07/2003), de modo que o prazo se consumaria em 01/07/2008. 4. A ação foi proposta em 23/03/2011, ou seja, extemporânea, encontrando-se, portanto, prescrita. 5. Não houve renúncia válida à prescrição, pois, nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição só valerá depois que a prescrição se consumar. A solicitação de renegociação datada de 23/11/2006, ocorreu antes da consumação da prescrição (que se daria a partir de 02/07/2008), sendo juridicamente ineficaz para afastar a prescrição já consumada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A renúncia à prescrição, expressa ou tácita, somente produz efeitos jurídicos após a consumação do prazo prescricional, nos termos do art. 191 do Código Civil. 2. A solicitação de renegociação de dívida rural realizada antes do transcurso do prazo prescricional não configura renúncia válida à prescrição." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.